Tribunal: TJES
Processo: 5002347-89.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002347-89.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GLAUCIA YONE DA SILVA
RECORRIDO: DOUGLAS ALVES SAMPAIO e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RECURSO DESERTO. NÃO CONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito. Alegação dos autores de que o acidente foi causado pela ré ao desrespeitar a sinalização viária. Sentença de procedência parcial, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.
2. Interposição de recurso inominado pela ré sem o devido preparo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência do recolhimento do preparo recursal impede o conhecimento do recurso inominado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Código de Processo Civil e a Lei nº 9.099/1995 exigem o preparo recursal como requisito de admissibilidade do recurso, salvo concessão de gratuidade de justiça.
5. No caso concreto, o pedido de assistência judiciária gratuita foi indeferido e a recorrente não realizou o recolhimento das custas no prazo legal.
6. Aplicação do art. 42, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado nº 80 do FONAJE, que determinam a deserção do recurso na ausência do pagamento do preparo dentro do prazo de 48 horas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso inominado não conhecido por deserção.
Tese de julgamento:
"O não recolhimento do preparo recursal dentro do prazo legal acarreta a deserção do recurso inominado, salvo concessão de gratuidade de justiça."

Dispositivo relevante citado:
CPC, art. 1.007; Lei nº 9.099/1995, art. 42, § 1º.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:
5002347-89.2024.8.08.0030

RECORRENTE: GLAUCIA YONE DA SILVA

RECORRIDO:DOUGLAS ALVES SAMPAIO, GISELE DELPUPO SAMPAIO

RELATORA: DRA. WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. CHARLES HENRIQUE FARIAS EVANGELISTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RECURSO DESERTO. NÃO CONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito. Alegação dos autores de que o acidente foi causado pela ré ao desrespeitar a sinalização viária. Sentença de procedência parcial, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.
2. Interposição de recurso inominado pela ré sem o devido preparo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência do recolhimento do preparo recursal impede o conhecimento do recurso inominado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Código de Processo Civil e a Lei nº 9.099/1995 exigem o preparo recursal como requisito de admissibilidade do recurso, salvo concessão de gratuidade de justiça.
5. No caso concreto, o pedido de assistência judiciária gratuita foi indeferido e a recorrente não realizou o recolhimento das custas no prazo legal.
6. Aplicação do art. 42, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado nº 80 do FONAJE, que determinam a deserção do recurso na ausência do pagamento do preparo dentro do prazo de 48 horas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso inominado não conhecido por deserção.
Tese de julgamento:
"O não recolhimento do preparo recursal dentro do prazo legal acarreta a deserção do recurso inominado, salvo concessão de gratuidade de justiça."

Dispositivo relevante citado:
CPC, art. 1.007; Lei nº 9.099/1995, art. 42, § 1º.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

Trata-se de ação proposta por
DOUGLAS ALVES SAMPAIO
e
GISELE DELPUPO SAMPAIO
ajuizaram a presente demanda em face de
GLAUCIA YONE DA SILVA
, todos devidamente qualificados.

Sustenta, a segunda autora, que trafegava com o veículo pertencente ao primeiro autor, quando colidiu com o veículo da requerida, que desrespeitou a placa de PARE e tentou seguir reto e cruzar a avenida em local onde só era permitido virar à esquerda. Ao entrarem em contato com a requerida, tiveram negado o pagamento dos prejuízos causados. Assim, requerem o pagamento do valor do reparo de seu veículo e indenização por danos morais.

A sentença de origem resolveu a lide nos seguintes termos:
Dessa forma,
JULGO PROCEDENTE, em parte,
os pedidos iniciais, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que, CONDENO a requerida a pagar ao autor DOUGLAS ALVES SAMPAIO indenização por danos materiais no valor de R$28.532,71 9vinte e oito mil quinhentos e trinta e dois reais e setenta e um centavos), com juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo índice da Corregedoria local (CGJES) desde a propositura da demanda, bem como a pagarem aos autores indenização por danos morais no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) para cada autor, corrigido monetariamente desde a data do arbitramento pelo índice da Corregedoria local (CGJES), e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

De pronto, em análise dos pressupostos recursais, constato que o recurso inominado interposto por
GLAUCIA YONE DA SILVA
encontra-se deserto, sendo caso de não conhecimento.

É cediço no direito processual civil brasileiro que os recursos devem preencher pressupostos de admissibilidade, tanto extrínsecos, quanto intrínsecos. Os pressupostos extrínsecos dizem respeito à forma do recurso, isto é, ao modo de exercer o recurso. São eles: a tempestividade, o preparo e a regularidade formal.

Já os pressupostos intrínsecos dizem respeito à relação do recurso interposto com natureza e conteúdo da decisão recorrida. São eles: o cabimento, legitimidade para recorrer, o interesse recursal e a inexistência de fato extintivo ou impeditivo do direito de recorrer.

Especificamente quanto ao requisito do preparo recursal, tem-se que este possui natureza de taxa e relaciona-se ao custo financeiro da interposição do recurso.

O Código de Processo Civil estabelece em seu artigo 1.007 que “no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”.

A Lei nº 9.099/95, por seu turno, estabelece em seu art. 42, § 1º, que “o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”. Ademais, assim dispõe o Enunciado no 80 do FONAJE, in verbis: Enunciado no 80/FONAJE: “O Recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)”.

No mesmo sentido, queda-se a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, ao negar conhecimento ao recurso em razão da deserção quando não comprovada a hipossuficiência ou o recolhimento do preparo recursal (TJES, Classe: Apelação Cível, 035120026592, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/08/2021, Data da Publicação no Diário: 16/09/2021).

Pois bem. Na certidão de ID 11103692, consta a informação do cartório de que o recurso apresentado é tempestivo, porém não foi comprovado o preparo, conforme determinado no despacho de ID. 11141635.

Verifico que o pedido de assistência judiciária gratuita foi indeferido (ID 11481677) e que, intimado para recolher as custas, o autor se manteve silente (ID. 11879492).

Com efeito, não comprovado o pagamento do preparo, é caso de declarar a deserção do recurso, fato que impede o seu conhecimento.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, face à deserção. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários que fixo em 10% sobre o valor da condenação, ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)